Tribunal: STF
Processo: Rcl 69017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Pinheiro, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017068-73.2023.5.16.0005), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/07/2020, e da ADI 3.274, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/08/2014.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No processo democrático constitucional vigente onde se trata de um dever colateral das partes processuais agir com boa fé não se valendo de argumentos falaciosos que saibam não constituírem a verdade dos fatos, tais como no presente caso concreto em que a parte requerida beneficiária mesmo sabedora de que foi arregimentada para prestar seu labor no serviço público estadual em caráter temporário emergencial, mediante aprovação previa em processo seletivo público para ocupar temporariamente função pública, dada a excepcionalidade e urgência para atender situação emergencial de vacância de cargos públicos por não ter tido pessoal habilitados no concurso público para preenchimento dessa função pública e assim de modo a não sofrer um colapso de interrupção de serviço público, como ‘in casu’ da área educacional da rede pública estadual. 



    [...]



    Temos que ao para se ter como competente a justiça especializada trabalhista, por via de uma interpretação vedada pela liminar acima transcrita, porquanto, entendeu que diante da nulidade da contratação temporária por não ter se submetido e sido aprovada em concurso público a parte reclamante, a sentença objeto desta Reclamação se valeu, assim, de interpretação em desconformidade com o decidido pela referida liminar da ADI 3.395-DF, de 10/11/2006 e com julgamento final em 15/04/2020, assim, para se dar como competente a justiça especializada em usurpação da competência da justiça comum e em desobediência a liminar acima transcrita. 



     Veja-se, assim, que a sentença trabalhista, acima transcrita está a contrariar a interpretação em conformidade com a Constituição Federal fixada, com efeitos ‘erga omnes’, por esse Excelso Pretório, na ADI 3.395-DF pois estão por via de entender que uma contratação feita nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF/88, por meio da Lei 6.915/97, abaixo transcrita, que neste ente federativo prevê os casos emergenciais e urgentes que autorizam a contratação temporária, inclusive referida lei estadual já teve sua constitucionalidade decretada por essa Corte Suprema na ADI 3247-MA (que segue por cópia), pois mesmo restando comprovado nos autos de forma documentada, a submissão do servidor requerido beneficiário a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual antecedido de processo seletivo público, como a parte reclamante em sua petição inicial ainda que tenha revelado esses fatos aos julgadores, agindo mediante má-fé processual convenceu o julgado reclamado da competência da justiça especializada.



    [...]



    Dessa forma, já tendo inclusive o STF apreciado a constitucionalidade do normativo estadual da Lei 6.915/97, assim, no instante que outros órgãos do judiciário se neguem a aplicar-referida lei está vindo de encontro a entendimento ‘erga omnes’, merecedor da devida reprimenda de cassação, como ora se está a pedir na presente Reclamação Constitucional, restabelecendo a segurança jurídica e a soberania decisória dessa Corte Superior que teve suas decisões usurpadas, pela decisão da Juíza da Vara Trabalhista de Barreirinhas, aqui objeto da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer “seja decretada a cassação dessa sentença decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Um dos paradigmas de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O ora Beneficiário ajuizou reclamatória em face do ora Reclamante alegando ter sido “contratado (...) para exercer a função de PROFESSOR, nos períodos de 2015 a 2023”, destacando “que sua contratação foi sem concurso público” (e.DOC 2, fl. 2).



    Da documentação que acompanhou a inicial, obtém-se, em conformidade com o alegado pelo Reclamante, que o Beneficiário foi classificado em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária (e.DOC 3).



    Não obstante, o Juízo da Vara do Trabalho de Pinheiro reconheceu nula a contratação temporária e julgou procedentes os pedidos, declarando-se, portanto, implicitamente, competente para o processo e julgamento da ação. Confira-se:



    “GERRY ADRIANO FERREIR MATOS ajuizou RECLAMAÇÃO TRABALHISTA contra ESTADO DO MARANHÃO, alegando que foi contratado(a) pelo ente público , sem concurso público; que o FGTS não foi recolhido. Pugnou pelo pagamento das verbas elencadas na inicia. Juntou procuração e documentos.



    [...]



    A prova colhida nos autos demonstra a existência de relação de trabalho entre as parte. Não obstante, o vínculo laboral se estabeleceu sem a necessária submissão à regra da prévia aprovação em concurso público. Trata-se de inapelável afronta às disposições do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, ressalte-se que, uma vez admitido sem o imprescindível concurso público, tal contrato de trabalho é nulo de pleno direito, fazendo jus o autor, tão somente, aos salários em sentido estrito, conforme Súmula n. 363, do TST, verbis:



    [...]



    Ante o exposto e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados nesta ação, movida por GERRY ADRIANO FERREIRA MATOS contra ESTADO DO MARANHÃO, para condenar o reclamado ao pagamento das verbas abaixo, após trânsito em julgado desta decisão, conforme fundamentação supra, que ora passa a integrar o presente dispositivo:



    . FGTS do período de 01/11/2015 a 31/07/2023; e



    . Honorários advocatícios, fixando o percentual em 15% sobre o valor da condenação.”



     Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente